Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006424-55.2001.8.07.0001 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o crédito exequendo foi acobertado pelos efeitos da prescrição, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação. 2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que a prescrição somente seja interrompida em decorrência da citação válida do devedor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu na demora expressiva da efetiva citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. 3.2. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, e 242, caput, e § 1o, do CPC, ao argumento de nulidade da citação, porquanto entende o ato citatório de pessoa jurídica deve ser realizado por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal, com poderes para tanto. Defende que a citação válida da empresa teria ocorrido em 28/10/2010 (id 41460443 – fls. 34/37), quando a recorrente teria se insurgido, espontaneamente nos autos, efetivando a sua citação, e que somente a partir dessa data teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional; e c) artigos 278, caput, e parágrafo único, e 337, inciso I, e § 5o, ambos do CPC, afirmando que a matéria atinente à citação não teria sido abarcada pela preclusão. Articula que a nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 1.686.378, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 3/10/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e 242, caput, e § 1o, do CPC, uma vez que a tese recursal, quanto à citação da pessoa jurídica, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “o ato de citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovido por meio de envio de carta por correio com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. Quanto ao mais destaque-se que não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa” (ID 36394472). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN [...]" (AgInt no AREsp n. 1.833.775/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/4/2022.). A corroborar: (AREsp 2.061.789, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Ainda, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “no presente caso a demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu na demora expressiva da efetiva citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário” (ID 36394472). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 278, caput, e parágrafo único, e 337, inciso I, e § 5o, ambos do CPC. A uma, pois restou assentado no acórdão combatido que “o devedor peticionou nos autos em 28 de outubro de 2010 (Id. 34203500, fls. 44-47) sem deduzir qualquer hipótese de nulidade na citação, precluindo a oportunidade para tanto, razão pela qual deve ser admitida a citação como válida e regular (...)” (ID 36394472). Para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. E, a duas, porquanto a tese de que a nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública, não foi objeto de análise pelo órgão julgador, incidindo o apelo no óbice dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027